Tribunal: TJMT
Processo: 1038577-41.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038577-41.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIRNA ESTELA GONCALVES - CPF: 021.669.931-25 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO.
AÇAO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA.
PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL.
TARIFA BANCÁRIA
.
DESCONTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTATADA.
DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Cliente alega descontos indevidos na conta bancária. Reclamada não comprovou a legalidade dos descontos.

2. A legalidade dos descontos na conta bancária, a título de tarifa bancária, está condicionada à comprovação do prévio contrato e aceitação da parte consumidora, o que não se verifica no presente caso.

3.
Ofensa ao ônus da dialeticidade. A preliminar não é acolhida, pois a recorrente impugna os pontos específicos da sentença.

4.
Dano moral decorrente da gravidade do ilícito em si e da invasão a vida financeira do consumidor, situação que ultrapassa mero aborrecimento.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por Mirna Estela Gonçalves em face da sentença, pela qual foi julgada, parcialmente, procedente a pretensão inicial, tão somente para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 124,86 (cento e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), a título de indenização por danos materiais e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de 7.000,00 (sete mil reais), bem como a manutenção da restituição, na forma dobrada.

Nas contrarrazões recursais, a recorrida alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024